Tribunal: TJDFT
Processo: 0704162-94.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. AQUISIÇÃO DE TRAILER. NÃO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DO VALOR PACTUADO. VEÍCULO DISPONIBILIZADO SEM CONDIÇÕES PARA A REGULAR UTILIZAÇÃO. CONDIÇÕES ESCLARECIDAS PARA AS ADQUIRENTES NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. LUCROS CESSANTES NÃO DEVIDOS. MULTA MORATÓRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelas partes rés face a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial e também os pedidos contrapostos para condenar as rés à obrigação de pagar a multa prevista na cláusula 5o do contrato até a data da citação; revisar a cláusula 2o do contrato face a onerosidade excessiva, condenando a parte autora a providenciar o registro do trailer perante o Detran dentro de 90 dias, a fim de obter o DUT e CRLV do aludido veículo; que a autora promova a entrega do DUT preenchido após as rés quitarem a sua obrigação; bem como para delimitar que a multa de 2% estabelecida na cláusula 5o deverá ser aplicada em face do inadimplemento ocorrido e até a data da citação sendo que após, em caso de inadimplemento da obrigação da parte ré, a multa será aplicada considerando como base o saldo devedor do valor do contrato, desde que o inadimplemento ocorra após a entrega do CRLV do veículo pela parte autora. Em seu recurso as partes rés questionam a sentença que fixou a multa no total de 2% ao mês sobre o valor do bem, quando deveria incidir sobre o valor das parcelas inadimplidas até a data da citação, o que resultou na exorbitante quantia de R$ 20.657,00, em total superior à obrigação principal e que sequer detém condições de pagar. De todo modo, assinalam a contradição da parte dispositiva do julgado, uma vez que na fundamentação da sentença há expressa menção de que “a aplicação da multa no valor do contrato evidencia a existência de desequilíbrio contratual”, enquanto que outro trecho da parte dispositiva modula os efeitos para afirmar que apenas se o inadimplemento ocorrer após a sentença é que a multa será aplicada com fulcro no saldo devedor do valor do contrato. Assim, assinalam que a multa deverá incidir apenas sobre o valor das parcelas em atraso, e não sobre o valor do bem. Ainda, pleiteiam a condenação da parte autora ao pagamento dos lucros cessantes, uma vez que precisaram interromper as atividades com o food-truck face a ausência de regularização.
2. Em apertada síntese dos fatos, constata-se que a parte autora alienou o trailer para as rés pelo valor total de R$ 15.000,00, a ser adimplido de forma parcelada, sendo que as rés deixaram de realizar o pagamento de R$ 4.400,00. Todavia, as rés alegam que não efetuaram o pagamento porque não conseguiram continuar a utilizar o trailer adquirido para a atividade de food-truck, uma vez que dependem da regularização a ser efetuada pela autora junto ao Detran, enquanto esta afirma que, conforme exposto no contrato, as rés tinham ciência de que o veículo ainda não possui registro junto ao Detran e que somente deverá ser efetuada a entrega do DUT após o integral pagamento do valor.
3. A alegação das rés sustentando a culpa da autora pelos lucros cessantes demonstra evidente comportamento contraditório, uma vez que ao realizarem a aquisição do trailer detinham condições de visualizar que o veículo não possuía placa, bem como havia plena ciência de que o trailer não estava registrado junto ao Detran, conforme expresso na primeira cláusula do contrato. Assim, ainda que o contrato nos exatos termos entabulado entre as partes impedisse a sua adequada fruição para a atividade de food truck, não prospera a pretensão de responsabilizar a parte autora pelos lucros que deixou de auferir por não exercer a atividade econômica com o trailer, uma vez que a ausência de entrega do documento foi amparada nos termos contratuais ajustados entre as partes, que elucidava tal questão nas suas duas primeiras cláusulas, ao assinalar a inexistência de registro no Detran e que o DUT assinado seria entregue somente após a quitação do veículo, o que demonstra a ciência e concordância das rés. De todo modo, importante reforçar que as rés sequer adotaram o dever de mitigar a própria perda, uma vez que após constatarem a necessidade de efetuarem a regularização junto ao Detran (em meados do ano de 2019), apenas encaminharam uma notificação extrajudicial para a autora no mês de agosto de 2019, sendo que mesmo diante da inércia da autora não buscaram qualquer medida, enquanto que apenas postularam os lucros cessantes no pedido contraposto da presente demanda ajuizada pela parte adversa, no mês de novembro de 2020.
4. Na fundamentação a sentença assinalou que: “A.1.2) Da aplicação da cláusula moratória - Até a data de citação os efeitos deletérios da mora deverão incidir nos moldes previstos no contrato. Após, enquanto o CRLV do veículo não for entregue às rés, não deverá incidir a multa prevista na cláusula 5a do instrumento contratual. Cumprida a obrigação de entregar o aludido documento à parte ré, em caso de inadimplemento do pagamento das parcelas, a multa de 2% deverá ser aplicada sobre o saldo devedor do valor do contrato, porquanto tomar como base de cálculo para a aplicação da multa o valor do contrato evidencia a existência de desequilíbrio contratual”, enquanto que na sua parte dispositiva constou que: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela autora para condenar a ré à obrigação de pagar a multa prevista na cláusula 5a do instrumento contratual, que deverá incidir até a data de citação. (...) Outrossim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto para: (...) c) a multa de 2% prevista na cláusula 5a do instrumento contratual deverá ser aplicada em face de inadimplemento ocorrido, porém até a data de citação. Após, em caso de inadimplemento da obrigação da parte ré, a aludida multa será aplicada tomando-se por base o saldo devedor do valor do contrato, desde que o inadimplemento ocorra em data posterior à entrega do CRLV do veículo pela autora à parte requerente.
5. Importante elucidar que a sentença não incorreu na alegada contradição. Isso porque apurou que as rés não cumpriram o seu dever contratual, ensejando a obrigação ao pagamento da multa prevista na cláusula 5a (que utiliza como base de cálculo da multa de 2% ao mês o valor total do bem, e não apenas o saldo devedor). Por outro lado, a sentença também efetuou a revisão da cláusula 2a, estipulando que a parte autora deverá efetuar o registro do veículo para conseguir a emissão e entrega do DUT para as rés e, após a sua entrega pela autora em favor das rés, caso estas permaneçam inadimplentes, também deverão arcar com a multa estabelecida na cláusula 5a (2% ao mês) mas, nesse caso, limitado ao saldo devido, e não o valor total do bem. É possível apurar que a conclusão exposta na sentença (e a menção ao “desequilíbrio contratual” para a alteração da base de cálculo mensal da multa após a autora cumprir a ordem emanada na sentença) foi decorrente de que, nos termos do ajuste contratual juntado aos autos, não existia qualquer mora da parte autora, o que ensejou a regular aplicação da multa prevista na cláusula 5a. Por outro lado, a sentença, ao revisar os termos contratuais, impôs uma obrigação à parte autora (entrega do DUT dentro de 90 dias), o que justificou a conclusão exposta de que não incidirá a multa mensal pelo não pagamento efetuado pelas partes rés desde a data da citação até que a autora venha a cumprir a ordem fixada na sentença, enquanto que após o seu cumprimento mediante a entrega do DUT para as rés, caso estas continuem inadimplentes quanto ao saldo devedor, voltará a fluir a multa mensal de 2%, mas nesse caso não sendo sobre o valor do bem, mas sobre o saldo devedor. Assim, tal alteração na base de cálculo da multa prevista na cláusula 5a apenas para após o cumprimento da nova obrigação imposta para a autora com o intuito de evitar o desequilíbrio contratual não se mostra contraditória com a obrigação anterior com base de cálculo diversa, uma vez que aquela foi aplicada em conformidade com os exatos termos pactuados entre as partes, enquanto que a nova base de cálculo foi decorrente da revisão contratual efetuada pela sentença.
6. A multa em favor da parte autora fixada na sentença, e estabelecida na cláusula 5a, relativa a 2% do valor do bem desde o inadimplemento até a data da citação não supera os R$ 20.000,00, como alegado pelas recorrentes. É possível que esse valor mencionado na peça recursal pelas rés tenha incluído, de forma equivocada, o montante original de R$ 15.000,00, o que resultou no valor errôneo indicado pelas recorrentes. Na verdade, apenas elucidando de forma genérica qual seria o montante total da multa fixada na sentença, deve-se observar que 2% de R$ 15.000,00 alcança R$ 300,00, que seria o valor base mensal da multa, que perdurou desde 25 de junho de 2019 até a data da citação (dezembro de 2020), ou seja, 18 meses. Assim, a multa (sem a devida correção) alcançaria o total de R$ 5.400,00 o que, acrescido da correção monetária, enseja pouco mais de R$ 5.700,00. Desse modo, considerando que os artigos 421 e seguintes do Código Civil assinalam a liberdade contratual, mediante o princípio da intervenção mínima, e constatado que a multa total devida não se assevera desproporcional/excessiva, deve ser mantida a condenação nos termos impostos pela sentença. Inclusive, a alegada dificuldade financeira das rés não é apta a afastar a obrigação ao pagamento da multa que pactuaram com a parte adversa.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno as partes rés recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.